Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.236/2018. PREÇO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA.
I. Ao evocar a regência normativa da Constituição Federal, o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição da República que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais, de resto, são de caráter nacional e de reprodução obrigatória, nos termos dos artigos 25, § 1o, e 32, § 1o, da Constituição Federal.
II. Dispondo sobre “tarifas nos estacionamentos privados de shoppings, centros comerciais ou estabelecimentos similares no Distrito Federal que tenham vagas exclusivas para motocicletas devem ser reduzidas em relação às tarifas cobradas para automóveis”, a Lei Distrital 6.236/2018 transpôs a competência legislativa exclusiva e concorrente que o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por força da remissão à disciplina da Constituição de 1988, reconhece ao Distrito Federal.
III. Preço de estacionamento privado traduz matéria de Direito Civil afeta à competência legislativa que o artigo 22, inciso I, da Constituição de 1988, confere privativamente à União.
IV. Ao estabelecer preço diferenciado para proprietários e usuários de motocicletas em estacionamento particular, a Lei Distrital 6.236/2018, além de usurpar a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, terminou por violar os primados da livre iniciativa e da livre concorrência consagradas nos artigos 2o, inciso IV, e 158, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Salvo em situações excepcionais, interferência do Estado na fixação de preço eminentemente privado viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência que a Lei Orgânica do Distrito Federal, na esteira da Constituição de 1988, consagra como essenciais à ordem econômica.
VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 6.236/2018 com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.